Tribunal: TJSP
Processo: 2210612-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Inventário de bens – Realização de perícia que já foi objeto de decisão em recurso anterior – A anotada dificuldade, pelos dois primeiros peritos, de aferição do valor dos bens à época das liberalidades, por ora, não é apta a afastar o entendimento adotado no recurso anterior – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
fmb
Registro: 2020.0000085355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210612-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SYLVIA KOPENHAGEN GOLDFINGER (INVENTARIANTE), VERA LOTTE
KOPENHAGEN GOLDFINGER, PAULO KOPENHAGEN GOLDFINGER e JAQUE
GOLDFINGER (ESPÓLIO), é agravado DANIEL WITECY GOLDFINGER.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210612-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2210612-18.2019.8.26.0000
Agravantes: Sylvia Kopenhagen Goldfinger, Vera Lotte Kopenhagen Goldfinger,
Paulo Kopenhagen Goldfinger e Jaque Goldfinger
Agravado: Daniel Witecy Goldfinger
Comarca: São Paulo
Voto no 25943
Origem: 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da
Capital
Juíza: Eliane da Câmara Leite Ferreira
Inventário de bens Realização de perícia que já
foi objeto de decisão em recurso anterior
A
anotada dificuldade, pelos dois primeiros peritos,
de aferição do valor dos bens à época das
liberalidades, por ora, não é apta a afastar o
entendimento adotado no recurso anterior

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que entendeu nada haver a ser decidido
quanto à necessidade da perícia, objeto de análise anteriormente, em
inventário de bens deixados por Jaque Goldfinger.
Alegam os agravantes que: a) insiste o
agravado na realização de perícia quanto a doações realizadas há mais
de 25 anos; b) inexiste dado válido para a desconfiança; c) após
nomeação, a perita IONE CRISTINA LOPES CARVALHO declinou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210612-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
encargo diante da impossibilidade de avaliação, o mesmo feito pelo
perito RODRIGO A. CAMARGO; d) é impraticável a coleta da prova,
descabida a nomeação de terceiro perito; e) as doações tiveram como
base o valor venal do IPTU dos imóveis; f) eventual perícia será feita por
método não aceito pela Norma Vigente para Avaliações Imobiliárias; g)
já se perderam quase dois anos para encontrar expert; h) as partes
apresentaram pareceres de seus assistentes técnicos; i) é cabível a
prova técnica simplificada (CPC 464, §3o).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, o
agravado apresentou resposta, pugnando pelo não conhecimento do
recurso e, no mérito, por seu improvimento.
2. A decisão agravada:
“Vistos. Fls.1845/1847: Nada há que ser decidido,
eis que a necessidade da perícia já foi objeto de
análise a fls.827/829 e 891, observando-se que,
respeitado
o
entendimento
dos
peritos
nomeados, entende este Juízo pela viabilidade da
realização da prova técnica, salientando-se que
em
outros
autos
em
situações
fáticas
semelhantes foi possível a realizaçãode avaliação
pelo perito. Nomeio em substituição o perito Luiz
Antonio
Rocha
Rosalem
(e-mail:
larr@linkway.com.br) que, intimado, deverá
estimar seus honorários, no prazo de 05 (cinco)
dias. Após, manifeste-se o herdeiro Daniel sobre
a estimativa, em 5 (cinco) dias. Se de acordo,
deverá depositar os honorários periciais, no
mesmo prazo. Intimem-se as partes para que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210612-18.2019.8.26.0000 -Voto no
4
querendo, apresentem quesitos, acrescentando-
se que também poderão indicar assistentes
técnicos (devendo informar telefone e e-mail para
contato do respectivo assistente), no prazo de 15
dias, nos termos do art. 465, §1o do CPC. Com o
depósito e após o prazo acima, intime-se o perito
para que dê início aos trabalhos, observando-se
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do
Laudo, sobre o qual, após sua juntada, deverão
se manifestar as partes. Intime-se”.
Em fevereiro de 2018, foi deferida a
realização da perícia para apuração do valor real dos bens à época das
doações (fl. 891 dos autos principais).
No âmbito do Agravo de Instrumento no
2036570-24.2018.8.26.0000, tirado da mesma demanda, esta Câmara já
se manifestou pelo cabimento da realização da prova pericial:
“Em decisão de fl. 829 dos autos principais
decidiu o juiz:
“Ante o exposto, assiste parcial razão ao coerdeiro
Daniel, quando diz ser viável a avaliação retrospectiva de
imóveis, ante a alegação de que o valor constante da
escritura de doação não correspondia ao valor real dos
bens à época das doações. Todavia, deverá indicar e
trazer dados concretos acerca da suspeita levantada
sobre os valores para ser deferida a prova pericial, nos
termos acima. Concedo o prazo de 20 dias.” (sic) (fl. 829
dos autos principais)
O agravado trouxe aos autos documentos que
indicam possuir os bens valor diverso do constante dos instrumentos de doação.
Foi proferida a decisão recorrida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210612-18.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“Vistos.
Ante aos documentos acostados a fls. 838/861, nos
termos da decisão de fls. 827/829, defiro a realização de
perícia, a fim de apurar o valor real dos bens à época das
doações.
Intime-se.” (sic) (fl. 891 dos autos principais)
Em hipótese semelhante, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça ser admissível a realização de prova pericial quando houver
divergência a respeito do valor da liberalidade:
RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. BENS À COLAÇÃO.
VALOR DOS BENS DOADOS. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE
À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. APLICAÇÃO DA
REGRA DO ART. 2.004 DO CC/2002. VALOR ATRIBUÍDO NO
ATO DE LIBERALIDADE COM CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ
A DATA DA SUCESSÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Tendo sido aberta a sucessão na vigência do Código Civil
de 2002, deve-se observar o critério estabelecido no art. 2.004
do referido diploma, que modificou o art. 1.014, parágrafo
único, do Código de Processo Civil de 1973, pois a contradição
presente nos diplomas legais, quanto ao valor dos bens
doados a serem trazidos à colação, deve ser solucionada com
observância do princípio de direito intertemporal tempus regit
actum. 2. O valor de colação dos bens deverá ser aquele
atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente
até a data da abertura da sucessão. 3. Existindo divergência
quanto ao valor atribuído aos bens no ato de liberalidade,
poderá o julgador determinar a avaliação por perícia técnica
para aferir o valor que efetivamente possuíam à época da
doação. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1166568/SP,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017)
Há divergência e dúvida razoável quanto aos
valores, ante a juntada de documentos recortes de jornais e cálculos bem
como, por terem sido considerados, segundo os recorrentes, o valor venal dos
bens.
De tal modo, pertinente a produção da prova”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210612-18.2019.8.26.0000 -Voto no
6
A anotada dificuldade, pelos dois primeiros
peritos, de aferição do valor dos bens à época das liberalidades, por ora,
não é apta a afastar o entendimento adotado no recurso anterior.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR